Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-71.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003448-71.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 617.103.931-49 (RECORRENTE), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), Hugo da Silva Costa (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003448-71.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Rogerio Dos Santos

Recorrido(s):

Hugo da Silva Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE DANO MORAL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS INCUMBE A PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando não há requerimento de produção de provas pela parte Reclamante em impugnação.

2. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, visa o recebimento de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de ter sido ofendido pelo Recorrido no

grupo de WhatsApp denominado “motoristas”, onde participa os motoristas do grupo da saúde.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem, analisando detidamente a situação apresentada no processo, verifica-se em primeiro momento, que os prints apresentados pelo autor não comprovam ser suas “falas”, visto que foi retirado por terceira pessoa onde estava agendado o contato “Rogerio Motora”, não havendo qualquer comprovação de que este contato efetivamente se tratava do autor.
Ainda, observa-se que no id. 42223080 - pág. 4, as falas realizadas “supostamente pelo promovente” indicam que os áudios do reclamado não estariam sendo direcionados a ele, mas que pelo grupo ser público, estaria no direito de comentar. Além disso, foi anexado na inicial somente o conteúdo que reporta interesse ao autor, sem apresentar o inicio da conversa, não podendo dessa forma, afirmar que o reclamado iniciou a “discussão”. Por fim, não restou demonstrado os elementos caracterizados do abalo moral, visto que, por si só, a situação narrada não é capaz de ensejar o abalo pretendido, não sendo comprovado qualquer excesso que realmente tenha adentrado e prejudicado a vida pessoal do promovente.
Nesta senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.”.

4. Da análise dos autos, não restou evidenciado o propósito deliberado de ofender por parte do Recorrido, por tais motivos, não resta caracterizado o requisito fundamental previsto no artigo 927 do Código Civil, capaz de ensejar a reparação do dano, ou seja, o ato ilícito.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021